Tribunal: TCU
Processo: 036.122/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude de não restituição integral de recursos repassados para construção de unidade de educação infantil, após cancelamento do termo de compromisso firmado.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Gilnay Cunha Santana contra o Acórdão 4971/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e aplicando-lhe a multa, em virtude de não restituição integral dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para construção de uma unidade de educação infantil, após cancelamento do Termo de Compromisso 7.176/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.